Tribunal: STF
Processo: ARE 1411841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO — MULTA AMBIENTAL — AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU — ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 966, IV, V E VIII DO CPC — DECISÕES PROFERIDAS EM OUTRAS AÇÕES ANULATÓRIAS SEMELHANTES QUE RECONHECERAM SER SUBJETIVA A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — INFRAÇÕES AMBIENTAIS COMETIDAS POR TERCEIROS QUE ESTÃO NA POSSE DO IMÓVEL — INVASORES QUE PROMOVERAM A DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO INERTES NA PROPRIEDADE DA AUTORA — MULTAS AMBIENTAIS AFASTADAS — AUSÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA NA NOVA AÇÃO ACERCA DE TAIS JULGAMENTOS QUE, NO ENTANTO, NÃO IMPEDEM A AUTORA DE VENTILAR O TEMA, AGORA, EM SEDE DE RESCISÓRIA — VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS — RECONHECIMENTO — PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. I. O Acórdão rescindendo, ao manter a improcedência de ação anulatória de multa ambiental, não levou em consideração que a questão da subjetividade da responsabilidade administrativa ambiental já havia sido analisada em demandas semelhantes envolvendo a empresa autora que afastaram a aplicação das multas ambientais, pois foi reconhecida a posse do imóvel por terceiros invasores que promoveram a disposição irregular de resíduos sólidos não inertes na propriedade da requerente. Assim, deve ser reconhecida a existência de violação manifesta de norma jurídica e existência de erro de fato verificável do exame dos autos, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, razão pela qual a ação rescisória deve ser acolhida; II. Do reconhecimento da procedência do pedido de rescisão do Acórdão advém o provimento do apelo da autora, de modo a prevalecer a procedência integral da ação anulatória de multa ambiental.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente